Tribunal: TJDFT
Processo: 0707739-93.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707739-93.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO VENANCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CONDOMINIO DO EDIFICIO SUPER CENTER VENANCIO 3000 APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se os autores apelantes, CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SUPER CENTER VENÂNCIO 3000 e ANTONIO VENANCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, a fim de se manifestarem sobre a petição do DISTRITO FEDERAL de ID 18919718 e planilha de cálculos de ID 18919179. Brasília-DF, 21 de outubro de 2020. ANA CANTARINO Relatora